Tribunal: TJMT
Processo: 1000816-98.2021.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO DA SILVA REIS - CPF: 004.983.992-65 (ADVOGADO), JORGE LUIZ DINIZ DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 059.855.294-44 (IMPETRANTE), J L D DOS SANTOS JUNIOR REPRESENTACAO - ME - CNPJ: 23.013.750/0001-01 (IMPETRANTE), MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, Dr. Fernando da Fonseca Melo (IMPETRADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; 1º Vogal: DR DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONCEDEU-LHE A ORDEM. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo provimento do recurso.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULO. CRIME AMBIENTAL. ACORDO DE TRANSAÇÃO PENAL. MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM RELAÇÃO A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. OMISSÃO DA ANÁLISE DA TRANSAÇÃO PENAL. PATENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER FAVORÁVEL A CONCESSÃO DA ORDEM. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JORGE LUIZ DINIZ DOS SANTOS JUNIOR e J L D DOS SANTOS JUNIOR REPRESENTACAO - ME, em desfavor do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos do processo n. 1007719-89.2021.8.11.0004, sustentando suposta omissão para a designação da audiência para a formalização da proposta de transação penal apresentada pelo Ministério Público Estadual a empresa impetrante, consequentemente, acordaria sobre a restituição do veículo apreendido por fiscalização ambiental, bem como propôs o arquivamento em relação ao Impetrante JORGE LUIZ DINIZ DOS SANTOS JUNIOR.

2. Consta dos autos que o Impetrante JORGE LUIZ DINIZ DOS SANTOS JUNIOR é proprietário do Caminhão apreendido, marca
VOLVO/FH 540 6X4T, ANO 2021, COR BRANCA DE PLACAS ORT5J12/CE, ano de fabricação/modelo 2020/2021; e a Empresa Impetrante é proprietária dos semirreboques NOMA SR2E18RT1 ANO 2021 DE PLACA POB9D89/CE; NOMA DOLLIE 2E ANO 2021 DE PLACA POE2J29/CE; NOMA SR2E18RT1 ANO 2021 DE PLACA POF9I89/CE
, sendo que a empresa impetrante está na iminência de formalizar transação penal em relação ao crime ambiental e, tendo o Ministério Público Estadual manifestado favorável ao arquivamento em relação ao impetrante JORGE LUIZ DINIZ DOS SANTOS JUNIOR.

3.
Embora o caminhão apreendido tenha sido utilizado para o transporte de madeira, não há prova de que ele seja reiteradamente utilizado para transportar madeira de origem ilícita. Assim, não é possível decretar a perda do bem e, por conseguinte, pode ele ser restituído, conforme manifestou o órgão Ministerial em parecer.

4.
Ocorre que a transação penal foi ofertada em 27 de setembro de 2021, e a audiência preliminar designada para o dia 05 de novembro de 2021, restou cancelada e não houve qualquer decisão judicial para designar nova data, tampouco, sendo que os impetrantes estão impossibilitados de utilizarem dos veículos para o trabalho.

5.
Pois bem, entendo que ocorreu a omissão judicial fato que está a ocasionar prejuízo aos Impetrantes, pois estava impedido de utilizar do veículo para o seu labor.

6.
Portanto, entendo que restou comprovado pelos Impetrantes o direito líquido e certo, conforme já exposto na decisão liminar.

7. ORDEM CONCEDIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por JORGE LUIZ DINIZ DOS SANTOS JUNIOR e J L D DOS SANTOS JUNIOR REPRESENTACAO - ME, em desfavor do Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos do processo n. 1007719-89.2021.8.11.0004, sustentando suposta omissão para a designação da audiência para a formalização da proposta de transação penal apresentada pelo Ministério Público Estadual a empresa impetrante, consequentemente, acordaria sobre a restituição do veículo apreendido por fiscalização ambiental, bem como propôs o arquivamento em relação ao Impetrante JORGE LUIZ DINIZ DOS SANTOS JUNIOR.

A medida liminar pleiteada foi deferida por meio da decisum proferida no ID n. 107737957.

O impetrado prestou as informações ao ID n. 111657476.

O Ministério Público apresentou parecer favorável a concessão da ordem conforme ID n. 118108534.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Consta dos autos que o Impetrante JORGE LUIZ DINIZ DOS SANTOS JUNIOR é proprietário do Caminhão apreendido, marca VOLVO/FH 540 6X4T, ANO 2021, COR BRANCA DE PLACAS ORT5J12/CE, ano de fabricação/modelo 2020/2021; e a Empresa Impetrante é proprietária dos semirreboques NOMA SR2E18RT1 ANO 2021 DE PLACA POB9D89/CE; NOMA DOLLIE 2E ANO 2021 DE PLACA POE2J29/CE; NOMA SR2E18RT1 ANO 2021 DE PLACA POF9I89/CE, sendo que a empresa impetrante está na iminência de formalizar transação penal em relação ao crime ambiental e, tendo o Ministério Público Estadual manifestado favorável ao arquivamento em relação ao impetrante JORGE LUIZ DINIZ DOS SANTOS JUNIOR.

Embora o caminhão apreendido tenha sido utilizado para o transporte de madeira, não há prova de que ele seja reiteradamente utilizado para transportar madeira de origem ilícita. Assim, não é possível decretar a perda do bem e, por conseguinte, pode ele ser restituído, conforme manifestou o órgão Ministerial.

Ocorre que a transação penal foi ofertada em 27 de setembro de 2021, e a audiência preliminar designada para o dia 05 de novembro de 2021, restou cancelada e não houve qualquer decisão judicial para designar nova data, tampouco, sendo que os impetrantes estão impossibilitados de utilizarem dos veículos para o trabalho.

Pois bem, entendo que ocorreu a omissão judicial na designação de audiência para a oferta da transação, fato que estava a ocasionar prejuízo a empresa Impetrante, pois estava impedido de utilizar do veículo para o seu labor.

Já em relação ao Impetrante JORGE LUIZ DINIZ DOS SANTOS JUNIOR, é possível verificar que o Ministério Público Estadual postulou pelo arquivamento por entender que os atos ilegais não ocorreram por sua determinação ou participação, logo, a restituição do veículo é mais do que necessária, ante a ausência da sua participação direta no ilícito penal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. EXTRAÇÃO ILEGAL DE MADEIRA. APREENSÃO DE VEÍCULO. BEM CONSISTENTE EM INSTRUMENTO OCASIONAL DO DELITO. PROPRIEDADE DO CAMINHÃO COMPROVADA. NÃO APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 25, § 4º, DA LEI 9.605/98. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 188 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em caso de crimes ambientais, se o bem é apenas instrumento ocasional do delito, deve-se aplicar subsidiariamente o art. 188 e seguintes do CPP. 2. O fato de o veículo ainda estar registrado no nome do vendedor não retira o domínio do bem da compradora, porquanto a propriedade de bem móvel se transfere pela tradição. 3. Recurso conhecido e não provido. (Recurso de Apelação Criminal nº 3452/2011, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais/MT, Rel. Hildebrando da Costa Marques. j. 30.04.2013, unânime, DJe 11.06.2013).

Desse modo, considerando a documentação constante dos autos, bem como o Parecer Ministerial, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão que deferiu o pedido liminar:

Fundamento e DECIDO.

O veículo apreendido é uma carreta, composta do caminhão-trator e um semirreboque, de propriedade do impetrante, que estava realizando transporte de carga de madeira serrada, acompanhados da Nota Fiscal e DOF – Documento de Origem Florestal, emitidos pela empresa vendedora.

O referido veículo foi parado na fiscalização e por ter sido constatado que estavam sendo transportadas essências florestais desacobertadas pela Nota Fiscal e DOF, houve a apreensão da carga de madeira e do veículo que estava efetuando o transporte, e instaurado o Termo Circunstanciado é de nº 1184925210823180029, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT).

O Ministério Público apresentou proposta de Transação Penal no dia 27/09/2021.

Pois bem. O presente mandamus foi impetrado em face de ato omissivo do Juiz de Direito, ora apontado como autoridade coatora, consistente em:

“No caso em apreço, vemos claramente que os impetrantes estão sendo lesados, uma vez que inexiste a má-fé, portanto, ante a ausência de decisão do Douto Magistrado/Impetrado, bem como o entendimento sedimentado em manter os veículos apreendidos, não restou outra alternativa, a não ser a utilização do presente remédio constitucional”.

Deve ser ressaltado que nos Termos Circunstanciados, abaixo relacionados, que tramitam na mesma Comarca, de casos similares, em que houve a Transação Penal com o Ministério Público, que opinou pela restituição do veículo, e foi indeferido pelo Juiz de Direito a liberação, impetrados Mandados de Segurança, foram concedidas liminares pelos Relatores na Turma Recursal para haver a restituir do bem, como proposto pelo Parquet Estadual, ficando os proprietários como depositários.

TC nº- 1004300-61.2021.8.11.0004 – MS nº 1000557-06.2021.8.11.9005

TC nº- 1004303-16.2021.8.11.0004 – MS nº 1000560-58.2021.8.11.9005

TC nº- 1004622-81.2021.8.11.0004 – MS nº 1000561-43.2021.8.11.9005

TC nº- 1005061-92.2021.8.11.0004 – MS nº 1000551-96.2021.8.11.9005

TC nº- 1005369-31.2021.8.11.0004 – MS nº 1000565-80.2021.8.11.9005

A diferença deste Mandado de Segurança com os acima relacionados é que naqueles houve decisão judicial indeferindo o pedido de restituição do veículo. Neste houve omissão da autoridade apontada como coatora, que na essência, o resultado prático é o mesmo, qual seja, a não restituição do veículo ao seu proprietário apesar de ter havido Transação Penal e o Ministério Público opinado pela sua devolução.

O caminhão objeto deste mandamus, encontra-se apreendido desde o dia 23/08/2021, ou seja, há mais de dois meses; em 27/09/2021 foi requerido pelo Ministério Público audiência para oferecimento de proposta de transação penal e pedido de restituição do veiculo apreendido em 15/10/2021, assim os autos foram encaminhados conclusos ao Juiz de Direito no dia 18/10/2021 e até a presente data não houve qualquer decisão.

Se há intenção para oferecimento na proposta de Transação Penal e o Ministério Público, que é o dominus litis da ação penal, sugeriu arquivamento em relação aos mencionados acima, aplicação de multa e reparação dos danos ambientais, em tese, surge o direito líquido e certo, e o fumus boni iuris, porque, se forem cumpridas às condições estabelecidas, não haverá oferecimento de denúncia, e o Poder Judiciário não pode atuar de ofício.

Deve ser ressaltado que não existe previsão legal de interposição de recurso contra a omissão judicial de homologação de Transação Penal, para a admissibilidade de impetração de Mandado de Segurança, e, neste caso, há prova pré-constituída da Transação Penal e da omissão.

Em se tratando de ato judicial, o cabimento do Mandado de Segurança se restringe a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar a decisão ou a ausência desta (omissão).

Poder-se-ia dizer que a Impetrante dispõe das vias de controle administrativo da atividade jurisdicional interno, qual seja a apresentação de Correição Parcial junto à Corregedoria Geral da Justiça, em razão da omissão, como previsto no art. 164 do Código de Processo Civil.

Mas, de toda forma, por ser a Correição Parcial uma medida administrativa e não recurso, em tese, a Corregedoria Geral da Justiça não pode determinar que haja homologação da Transação Penal desta ou daquela forma, nem apreciar o mérito, qual seja, se o veículo apreendido deve ser restituído ou não.

Se a legislação processual penal não prevê expressamente um recurso no caso de omissão, a Correição Parcial pode ser utilizada, no entanto, o seu uso não impede que haja a interposição de outras ações constitucionais, como o Mandado de Segurança e o Habeas Corpus.

A Súmula Nº 429 do excelso Supremo Tribunal Federal, dispõe: “a existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de segurança contra omissão da autoridade”.

A jurisprudência é neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ESPECIFICAÇÃODO ATO COATOR. 1. O cabimento do mandado de segurança pressupõe a indicação clara a específica do ato comissivo ou omissivo violador de direito líquido e certo praticado pela autoridade coatora.

(STF - AgR RNS 34943/DF, 4000213-53.2017.1.00.0000 – Publ. 14/11/2017)

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO DE AUTORIDADE. CABIMENTO. LEGITIMIDADE. DECISÃO CITRA PETITA. Cabe mandado de segurança e não habeas corpus para discutir ato omissivo de autoridade porque evidente dano ou perigo a direito subjetivo concreto, incidente em relação jurídica determinada.

(TJ-RJ - Apl 00017196620068190207 – publ. 26/02/2007)

Além do interesse na proposta de transação pelo Ministério Público em 27/09/2021, e pelo que dos autos consta pelo impetrante também, houve requerimento expresso de restituição do caminhão, em petição protocolada em 15/10/2021.

Neste caso houve omissão, pois até a presente data o Juiz de Direito não designou a audiência para o oferecimento de proposta de transação penal.

É certo que recentemente o colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de repercussão geral nº 1.036, constando que: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional". Mas essa tese, embora seja benéfica para a preservação do meio ambiente, deve ser interpretada com observância das peculiaridades específicas, de cada caso concreto.

Deve ser ressaltado que se o veículo apreendido fosse de propriedade das empresas vendedora ou compradora, poderia se concluir que estava sendo utilizado diretamente para a prática do crime, mas não é o que ocorre, pois o veículo apreendido não é de propriedade da empresa vendedora, nem da adquirente do produto florestal que, em tese, também praticaram o crime ambiental.

Observo que o veículo – caminhão trator – é de propriedade do impetrante, bem como o semirreboque.

Um caminhão com carroceria para transporte de carga seca pode transportar qualquer coisa, lícita e ilícita. Se o proprietário e motorista do veículo tiver conhecimento de que o produto transportado está irregular deve sofrer as consequências legais.

Em relação à quantidade de madeira transportada, normalmente medida em metros cúbicos, presume-se esta deve ser de conhecimento do caminhoneiro, pelo menos aproximada, até porque o frete é cobrado utilizando esse parâmetro.

Mas, nem sempre o caminhoneiro tem conhecimento preciso da espécie florestal que está sendo transportada, pois como é público e notório, existem centenas de espécie de madeiras, essências florestais, com nomes científicos, difíceis até de pronunciar, que às vezes são conhecidos com vários nomes populares, por isso, em tese, nem sempre sabem exatamente a essência florestal que está sendo transportada, notadamente em se tratando de madeira serrada. É princípio geral de direito, universalmente aceito, que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser comprovada.

Em tese, o motorista do caminhão, que sobrevive realizando fretes, acredita que está efetuando o transporte das madeiras constantes da Nota Fiscal e do DOF – Documento de Origem Florestal - que lhe foram entregues, emitidos pela empresa vendedora, pois a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser provada.

Tem-se origem lícita o veículo e foi apreendido por estar transportando madeira com documentação irregular; embora o veículo apreendido seja de propriedade da empresa compradora das madeiras, não há prova de que era utilizado usualmente para a prática de crime ambiental e há proposta de acordo de transação com o Ministério Público, entendo que deve ser concedida a liminar para ser entregue ao proprietário, como depositário, pois não se justifica a ausência da análise dos pedidos de audiência para proposta do acordo, bem como para a restituição dos veiculo apreendido.

Ausente a prova da má-fé do impetrante, ou seja, de que tinha conhecimento de que a madeira transportada não coincidia com os documentos que lhe foram entregues, entendo ser injusta, manter a apreensão do veículo automotor que é seu instrumento de trabalho.

Sendo assim, não obstante o disposto na tese 1.036 do colendo Superior Tribunal de Justiça, entendo que neste caso em concreto deve ser determinada a imediata restituição do caminhão, ao seu proprietário, cujo administrador ficará como depositário.

Neste caso, a manutenção do veículo apreendido, em tese, não mais interessa para eventual continuidade ao processo, pois a prática do crime de transportar madeira com documentação irregular está comprovada, inclusive está em vias de ser formalizado o acordo de transação penal.

Em meu entender o periculum in mora está presente, pois enquanto o caminhão permanecer apreendido o seu proprietário, não poderá utilizá-lo como instrumento de trabalho, por isso deve ser concedida a liminar..

Posto isso,
CONHEÇO
do Mandado de Segurança impetrado por JORGE LUIZ DINIZ DOS SANTOS JUNIOR e J L D DOS SANTOS JUNIOR REPRESENTACAO e no mérito
VOTO
no sentido de
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos da fundamentação supra, confirmando a liminar outrora deferida no ID nº 107737957 e, consequentemente, determinar a restituição do caminhão da marca/modelo VOLVO/FH 540 6X4T, ANO 2021, COR BRANCA DE PLACAS ORT5J12/CE, ano de fabricação/modelo 2020/2021; semirreboques NOMA SR2E18RT1 ANO 2021 DE PLACA POB9D89/CE; NOMA DOLLIE 2E ANO 2021 DE PLACA POE2J29/CE; NOMA SR2E18RT1 ANO 2021 DE PLACA POF9I89/CE, aprendidos no dia 23/08/2021, no Termo Circunstanciado é de nº 1184925210823180029, em trâmite no Juizado Especial da Comarca de Barra do Garças (MT).

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022